Tribunal: TJES
Processo: 0014919-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014919-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRIGALI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DECADÊNCIA. AFASTADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A AUTORREGULARIZAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PENALIDADE PREVISTA EM ARTIGO REVOGADO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MULTA CONFISCATÓRIA. ALEGAÇÃO AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 –
A Empresa Apelante foi devidamente intimada da autuação, ainda no dia 13/12/20 18, por mio do sistema DT-e, mas apenas acessou a intimação em 13/02/20 19, conforme descrito nos documentos de fls. 101/102, não havendo, portanto, que se falar em decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário. Decadência afastada.
2 –
Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, de legalidade e de veracidade, de modo que a sua alteração pelo Poder Judiciário depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso.
3 –
A legislação permite a prorrogação do prazo para os trabalhos de auditoria, sem contudo exigir notificação prévia do contribuinte. O artigo 14 da mencionada Portaria dispõe que “o não-atendimento de procedimentos previstos nesta Portaria não gera nulidade dos lançamentos de ofício dos créditos tributários”.
4 –
O artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que “
o
lançamento re
p
orta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
”.
5 –
A Empresa/Apelante não conseguiu comprovar a regularidade de suas operações e desconstituir a presunção de legitimidade da autuação.
6 –
A Empresa Apelante foi autuada no valor de R$ 83.139,02 (oitenta e três mil e cento e trinta e nove reais e dois centavos), de modo que o imposto foi quantificado em R$ 43.569,51 (quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e a multa também em R$ 43.569,51 (quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), inexistindo, a meu sentir, qualquer ilegalidade.
7
–
Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014919-84.2019.8.08.0048

APELANTE
: TRIGALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença de fls. 285-296, por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos autorais, relativos a anulação do débito tributário inserto no Auto de Infração n.º 5.044.513-3 (processo administrativo n.º 8.419.462-6).

Nas razões recursais (fls. 357-415) a Empresa Apelante se insurge em face da sentença alegando, em síntese,
(
1
)
ocorrência da decadência;
(2)
necessidade de oportunizar a autorregularização – descumprimento ao art. 132, §5º da Lei Estadual n.º 7.000/01 e afronta ao princípio da igualdade, moralidade e segurança jurídica;
(
3
)
ausência de comunicação sobre a prorrogação do prazo da auditoria;
(4)
indicação equivocada da penalidade a ser aplicada;
(5)
inocorrência da infração prevista nos artigos 83, 84 e 86 do RICMS;
(6)
multa confiscatória.

A primeira irresignação da Empresa Apelante diz respeito a ocorrência da decadência, tendo em vista que somente foi notificada do auto de infração em 31.03.2019, o qual versa sobre fatos geradores ocorridos em 2014, portanto há mais de 05 (cinco) anos.

A decadência, prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), representa a perda do direito da Fazenda Pública constituir, por meio do lançamento, o crédito tributário, em razão do decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contado: (1) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e (2) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

No caso que ora se analisa, constata-se que a Empresa Apelante foi autuada por “creditar-se indevidamente do imposto escriturado na Escrita Fiscal Digital, no mês de
janeiro de 2014
, como saldo credor do período anterior, no valor de R$ 32.022,47 (trinta e dois mil e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo que não havia saldo credor a ser transportado no mês de dezembro de 2013 para o mês seguinte”, conforme os termos do Auto de Infração n° 5.044.513-3.

Após o processo fiscalizatório, foi lavrado o auto de infração em 13.12.2018, ou seja, dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) anos.

Outrossim, conforme ressaltado na Sentença: “a demandante foi devidamente intimada da autuação, ainda no dia 13/12/2018, por meio do sistema DT-e, mas apenas acessou a intimação em 13/02/2019, conforme descrito nos documentos de fls. 101/102, não havendo, portanto, que se falar em decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário”.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

Acerca do mérito, como mencionado a Empresa/Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do auto de infração questionado nos autos.

Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, de legalidade e de veracidade, de modo que a sua alteração pelo Poder Judiciário depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou de inequívoco abuso.

Acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a doutrina ressalta que:

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como anota DIEZ. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

[...]

É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção
iuris tantum
(ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. rev. Ampl. e atual. - São Paulo: Atlas, 2003, págs. 122-123)

O auto de infração lavrado pelo Fisco Estadual, por ser um ato administrativo, conta com a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado”
(STJ, AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

In casu
, a Empresa Apelante não conseguiu desconstituir a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A Empresa Apelante sustenta a inobservância do artigo 132 da Lei Estadual n.º 7.000/2001, o qual possui a seguinte redação:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

[...]

§ 1.° Não se considera termo de início de fiscalização: [...]

II - a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz. [...]

§ 5.° A comunicação de que trata o § 1.°, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

Por outro lado, o artigo 195 do mesmo diploma legal estabelece que:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. (grifo nosso)

Na conjugação dos dois dispositivos legais supramencionados conclui-se que a exigência de comunicação prévia de indícios de divergência ou inconsistência, prevista em norma estadual (art. 132 da Lei n.º 7.000/01), configura uma verdadeira afronta ao disposto em norma federal (CTN), por criar limitações ao poder-dever de fiscalização atribuída ao Fisco.

Desta feita, não vejo fundamentos jurídicos para a irresignação da Empresa Apelante uma vez que mesmo tendo sido intimada da autuação (dez/2018), optou por não se manifestar, quedando-se inerte.

Prosseguindo, no que concerne a alegação da ausência de comunicação acerca da prorrogação do prazo da auditoria, melhor sorte não lhe assiste.

A Empresa Apelante sustenta que a auditoria fiscal teve início em 13.04.2018 e apenas foi encerrada ao final do ano de 2018, ultrapassando, portanto, o prazo inicial previsto de 35 (trinta e cinco) dias, e de prorrogação descrito na Portaria 12-R de 15.06.2009.

A Portaria 12-R de 15/06/2009 dispõe sobre as atividades dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, em decorrência do exercício de suas atribuições no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e, em seu texto, prevê que o Auditor Fiscal, de posse da documentação entregue ou posta a disposição pelo contribuinte, terá o prazo de 35 (trinta e cinco) dias para a conclusão dos trabalhos, admitida, contudo, a sua prorrogação, por parte dos Gerentes e Supervisores Regionais, caso necessário (art. 3º, §2°), vejamos:

Art. 3º. A realização de Auditoria Fiscal será precedida de expedição de tarefa fiscal denominada "Ordem de Fiscalização", pela Subgerência de Programação Fiscal da Gefis, aprovada pelo Gerente Fiscal e registrada no Secof.

§ 2º. O Auditor Fiscal terá o prazo de trinta e cinco dias contados a partir da data da intimação para conclusão dos trabalhos de auditoria,
admitida a sua prorrogação
, por parte dos Gerentes e Supervisores Regionais, em caso de justificada necessidade. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria SEFAZ nº 16-R, de 14.07.2009, DOE ES de 15.07.2009, rep. DOE ES de 24.07.2009, com efeitos a partir de 15.06.2009).

Como visto, a legislação permite a prorrogação do prazo para os trabalhos de auditoria, sem contudo exigir notificação prévia do contribuinte.

Ademais, o artigo 14 da mencionada Portaria dispõe que “o não-atendimento de procedimentos previstos nesta Portaria não gera nulidade dos lançamentos de ofício dos créditos tributários”.

Sustenta também a nulidade do auto de infração pela indicação equivocada da penalidade a ser aplicada já que o artigo 75 da Lei n.º 7.000/2001 foi revogado e pela violação ao princípio da legalidade.

O Art. 75 da Lei Estadual n.º 7.000/2001, com a redação vigente à época da autuação, estabelecia que:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 10 a 8° deste artigo. ( ... )

§ 2° Faltas relativas ao crédito do imposto: (Dispositivo revogado pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017) ( ... )

V - creditar-se de imposto indevidamente, excetuadas as hipóteses previstas nas alíneas anteriores:(Dispositivo revogado pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado, sem prejuízo do recolhimento da importância indevidamente creditada.

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1° a 80deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 2° Faltas relativas ao crédito do imposto: (Dispositivo incluído pela Lei n.° 10.647 de 05 de maio de 2017)

- creditar-se de imposto em desacordo com as exigências previstas na legislação: (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

a) multa de 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado; (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)(...)

§ 9º A aplicação das penalidades previstas nesta Lei será feita sem prejuízo: (Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017).

A despeito, contudo, da revogação do artigo 75, o artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que “
o
lançamento re
p
orta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
”.

Por esta razão, não há que se falar em nulidade do auto de infração.

Soma-se o fato de que o artigo 96 do Código Tributário (CTN) dispõe que “
a expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes
", razão pela qual os Decretos e/ou Portarias fazem parte do conceito de "legislação tributária" e, diferentemente do alegado pela Empresa Apelante, possuem natureza normativa.

Argumenta, ainda, que não praticou a conduta que lhe foi imputada.

Ocorre que no presente caso, como já mencionado, a Empresa Apelante não conseguiu comprovar a regularidade de suas operações e desconstituir a presunção de legitimidade da autuação.

Como externado na Sentença “se a autora sustenta que não violou o disposto nos arts. 83 a 86 do RICMS-ES, impunha-se a ela realizar perícia, a fim de elucidar o alegado, tendo em conta a presunção de legitimidade e veracidade que milita a favor do Fisco, mas, quando intimada a respeito do interesse em produzir outras provas, manifestou não possuir interesse (fl. 138)”.

Por fim, argumenta que a multa aplicada no patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo configura multa confiscatória.

Em que pesem os argumentos expostos pela Empresa Apelante, a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem de natureza confiscatória.

O mesmo STF tem se manifestado no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV
1
, da Constituição Federal - CF, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), nos exatos termos dos precedentes a seguir transcritos:

[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROFÍCUA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] III . Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. IV. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação . V.
A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.
VI. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 4º-A, inciso II, alínea b, Lei nº 7.000/2001, ou seja, multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, o que representaria mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo que eventualmente incidiria sobre as operações apuradas quando da constatação do descumprimento das obrigações acessórias ensejador da sanção administrativa em comento. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte os pedidos iniciais e, por conseguinte, determinar que a multa constante do Auto de Infração objeto da lide seja limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, no que deverá ser procedido o respectivo decote do excedente de caráter confiscatório. Diante da sucumbência recíproca, deverão as custas processuais ser arcadas de forma pro rata , mas, a despeito da isenção do Recorrido, cabe-lhe restituir à Recorrente, na ordem de 50% (cinquenta por cento), o que recolhido por ela a tal título. Em relação aos honorários sucumbenciais fixados na Sentença recorrida (10% sobre o valor da causa), ficam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os patronos de cada parte. Prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190105262, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)
Sem grifo no original

No caso que ora se analisa, a Empresa Apelante foi autuada no valor de R$ 83.139,02 (oitenta e três mil e cento e trinta e nove reais e dois centavos), de modo que o imposto foi quantificado em R$ 43.569,51 (quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e a multa também em R$ 43.569,51 (quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), inexistindo, a meu sentir, qualquer ilegalidade.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

1
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.